Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729384-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA RORIZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MELO VIEIRA AGRAVADO: FLAVIA DE JESUS RORIZ MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA RORIZ DE MELO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de prestação de contas n.o 0725433-71.2025.8.07.0016 ajuizada pela agravante em desfavor de FLÁVIA DE JESUS RORIZ MELO, julgou parcialmente procedente o pedido de prestação de contas. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora